Tribunal: TJES
Processo: 5001411-47.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-47.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA CORREA BENEVIDES DELFINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001411-47.2022.8.08.0026

APELANTE: CAMILA CORREA BENEVIDES DELFINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO (CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO). RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) COMO MERO PARÂMETRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela devedora contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido monitório (para constituição de título executivo) e improcedente a reconvenção (que visava a revisão contratual). A recorrente pugna pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa (pela não inversão do ônus probatório), ou, subsidiariamente, sua reforma, para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios (16,61% a.m.), fixados, segundo alega, em patamar muito superior à taxa média de mercado (6,64% a.m.) para a modalidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a não inversão do ônus da prova, em demanda consumerista, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios (16,61% a.m.), pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado e sem garantias, é manifestamente abusiva por ser superior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. Tratando-se de controvérsia eminentemente documental (análise de contrato) e de direito (legalidade de taxas), e tendo a própria apelante, instada a especificar provas, manifestado desinteresse na produção de outras, anuindo com o julgamento antecipado, não há que se falar em nulidade ou prejuízo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (BACEN) para cada segmento de crédito é um referencial útil para o controle da abusividade, mas não pode ser considerada como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

A abusividade da taxa de juros deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração o custo de captação de recursos, o perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No caso dos autos, a operação (crédito pessoal não consignado, sem garantias reais ou fidejussórias) é reconhecidamente de maior risco para a instituição financeira. Tal modalidade de "crédito popular" opera com
spread
bancário necessariamente maior para compensar as perdas esperadas com a inadimplência estatisticamente mais alta nesse segmento.

Cabia à apelante (devedora/reconvinte), nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a manifesta abusividade dos juros. Não bastava, para tanto, a mera comparação aritmética entre a taxa do seu contrato e a taxa média geral divulgada pelo BACEN, sendo necessária a demonstração de que a taxa cobrada destoava flagrantemente do próprio nicho de mercado em que a operação se insere (crédito pessoal de alto risco).

Ausente prova cabal da abusividade e considerando as características arriscadas da operação, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo indevida a intervenção do Judiciário para alterar as taxas livremente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A não inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte, instada a especificar provas, manifesta desinteresse, anuindo com o julgamento antecipado. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) serve como referencial, mas não como limite, para a análise de juros remuneratórios. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade. 4. A análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco do tomador e a modalidade de crédito, sendo legítima a cobrança de taxas mais elevadas em operações de maior risco, como o crédito pessoal não consignado e sem garantias. 5. Cabe ao devedor (art. 373, I, CPC) o ônus de demonstrar a manifesta onerosidade excessiva, não bastando a simples comparação aritmética com a taxa média geral."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001411-47.2022.8.08.0026

APELANTE: CAMILA CORREA BENEVIDES DELFINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por CAMILA CORREA BENEVIDES DELFINO em desfavor da sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida pela instituição financeira apelada e, por consequência, improcedente a reconvenção que visava o reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

I - DA PRELIMINAR: Cerceamento de Defesa (Não Inversão do Ônus da Prova)

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de piso não deferiu a inversão do ônus da prova, o que lhe teria causado prejuízo.

A preliminar não merece prosperar.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, cabendo ao magistrado, destinatário final da prova, aferir a sua necessidade no caso concreto.

Na hipótese dos autos, a controvérsia (abusividade de juros) é eminentemente de direito e documental, sendo resolvida pela análise do contrato (ID 13108761) e pela comparação das taxas com os parâmetros de mercado (ID 13108888) e peculiaridades do caso concreto.

Ademais, instada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 13108781), a própria apelante, por meio da Defensoria Pública, manifestou não ter outras provas a produzir, pugnando pelo julgamento do feito (ID 13108782). Assim, a apelante anuiu com o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de uma inversão probatória que, no contexto, mostrava-se desnecessária para o deslinde da causa.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO: Abusividade dos Juros Remuneratórios

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de financiamento n. 382512025 (ID 13108761), fixadas em 16,61% ao mês.

A apelante defende a abusividade, apontando que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação (crédito pessoal não consignado) na época da contratação (janeiro/2019) era de 6,64% a.m. (ID 13108888).

O d. Juízo singular (ID 13108884) rejeitou a tese, consignando que a parte requerida/embargante (ora apelante) "não demonstrara de modo consistente ter a requerente se distanciado de modo excessivo/arbitrários das taxas de juros aplicadas pelo mercado financeiro".

O entendimento adotado na sentença está correto e deve ser mantido, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso .
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

A fixação desse entendimento pela Corte Superior visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, evitando que o Poder Judiciário atue como um órgão regulador de preços, substituindo-se à análise de risco de crédito que compete a cada instituição.

Isso ocorre porque a média de mercado, por definição, é um valor estatístico que pondera uma vasta gama de operações, incluindo aquelas com baixíssimo risco (como crédito consignado para servidores públicos, com garantia de desconto em folha) e aquelas de altíssimo risco (como o crédito pessoal sem garantias para clientes sem histórico bancário sólido). A média, portanto, não pode ser transposta como um teto inflexível, pois, se assim fosse, as instituições financeiras ficariam impedidas de precificar adequadamente operações destinadas a clientes com maior risco de inadimplência, inviabilizando, paradoxalmente, o acesso ao crédito para esse público.

Foi expressamente rechaçada pela Corte Superior a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer, aprioristicamente, um teto com base em multiplicadores (como o dobro ou triplo) da taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos pela financeira, a análise do perfil de risco de crédito do tomador (histórico de pagamentos, restrições cadastrais) e o
spread
da operação.

Como bem apontado pela apelada em suas contrarrazões (ID 13108891), a operação em tela (crédito pessoal não consignado) é reconhecidamente de maior risco para a instituição financeira. O contrato (ID 13108756 e 13108770) demonstra um empréstimo concedido sem a exigência de qualquer garantia real (como a alienação de um bem) ou fidejussória (fiador), e cuja modalidade não possui a segurança do desconto direto em folha de pagamento (consignado).

No crédito consignado, o risco de inadimplência é mínimo, pois o pagamento é retido na fonte. No crédito pessoal não consignado, como o dos autos, a instituição assume o risco integral, contando apenas com a solvência futura e a boa-fé da tomadora. A ausência de uma garantia robusta eleva exponencialmente o risco de inadimplência para o credor.

Tal modalidade de "crédito popular", muitas vezes destinada a indivíduos que não têm acesso a linhas mais baratas em instituições financeiras tradicionais (seja por restrições cadastrais ou ausência de vínculo empregatício formal), opera com um
spread
bancário (diferença entre o custo de captação e o juro cobrado) necessariamente maior. Esse
spread
não representa lucro puro, mas a precificação do risco, destinada a compensar as perdas esperadas com a inadimplência estatisticamente mais alta nesse segmento específico.

É natural e esperado, portanto, que as taxas para essa modalidade específica sejam significativamente superiores à média geral do mercado, que, como dito, engloba operações de risco muito inferior.

Cabia à apelante, autora da reconvenção, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a
manifesta
abusividade dos juros. Essa prova não se confunde com a mera constatação de uma diferença matemática.

Não bastava, para tanto, a mera comparação aritmética entre a taxa do seu contrato (16,61% a.m.) e a taxa média geral divulgada pelo BACEN (6,64% a.m.), conforme documento de ID 13108888. A demonstração da abusividade (vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC) exigiria que a apelante provasse que a taxa cobrada destoava flagrantemente
do próprio nicho de mercado
em que a operação se insere (crédito pessoal de alto risco, sem garantias), ou que estaria em patamar tão elevado que impossibilitasse qualquer chance de adimplemento, configurando onerosidade excessiva manifesta.

A apelante deveria, por exemplo, ter colacionado cotações de outras financeiras que operam no mesmo segmento de "crédito popular" (para clientes de perfil similar), demonstrando que a taxa da apelada era um ponto fora da curva.

Contudo, a apelante, assistida pela Defensoria Pública, limitou-se a comparar a taxa contratual com a taxa média geral, o que, como visto, é insuficiente para caracterizar a abusividade, conforme entendimento pacificado.

Nesse cenário, não havendo prova cabal da abusividade e considerando as peculiares e arriscadas características da operação de crédito (crédito pessoal não consignado e sem garantias), a intervenção do Judiciário para alterar as taxas livremente pactuadas entre as partes se mostra indevida. Deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), mormente quando a apelante recebeu o valor pactuado (R$ 2.000,00) e somente se insurgiu contra os encargos após o inadimplemento e o ajuizamento da ação monitória.

A manutenção da sentença que rejeitou a tese de abusividade e, por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção, revela-se adequada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência (referentes à ação principal e à reconvenção) devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 13108884, pág. 1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23 a 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.